Tribunal: TJES
Processo: 5018648-37.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018648-37.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NILTON DA COSTA RODRIGUES
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA EM RAZÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA A PARTIR DA EMISSÃO DE NOTA EXPLICATIVA INFORMANDO EXPRESSAMENTE QUE OS MILITARES PASSARIAM A SOFRER NOVA FORMA DE DESCONTO. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS. REQUERIMENTO POSTERIOR QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O DECURSO DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança tem início com a ciência inequívoca do ato supostamente coator.

2.
A ciência inequívoca do ato se deu a partir do momento em que o IPAJM emitiu nota explicativa informando expressamente que os militares passariam a sofrer nova forma de desconto previdenciário.

3
. Os prazos decadenciais, em regra, não se interrompem, nem se suspendem, ao revés dos prazos prescricionais.

4
. Descabe realizar a diferenciação pretendida pelo recorrente entre recurso administrativo e requerimento administrativo, notadamente quando tais nomenclaturas não afastam o fato de que o impetrante teve a ciência inequívoca do ato impugnado a partir da emissão da nota técnica.

5
. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
NILTON DA COSTA RODRIGUES E OUTROS
, contra sentença (ID 1850596) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que em sede de
MANDADO DE SEGURANÇA
, reconheceu a decadência do direito impetrado.

Em suas razões recursais (ID 1850598), os apelantes alegam que não se operou a decadência, considerando que, apesar da nota explicativa do IPAJM ter sido emitida em 13/03/2020, foi apresentado requerimento administrativo solicitando retorno da aplicação da legislação anterior, de forma que o referido prazo só teria passado a fluir a partir da respectiva resposta, que se deu em 10/08/2021.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
apresentou contrarrazões (ID 1850606) pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 3348045), no sentido da desnecessidade de intervenção no feito.

Pois bem. Como bem destacou o magistrado sentenciante, o impetrante alega que é policial militar reformado e que lhe teria sido deferida imunidade de contribuição previdenciária.

Ato seguinte, informa que, em razão da publicação da Lei Federal 13.954/2019, foi estabelecida a contribuição obrigatória mensal de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre a remuneração dos servidores.

Via de consequência, salienta que a partir da publicação da Lei Complementar Estadual 943/2020, o IPAJM teria passado a realizar descontos no contracheque, justamente em razão de contribuição mensal – FPS.

Ocorre que, o presente writ se relaciona com marco temporal que se deu em 13/03/2020, tendo em vista que foi este o momento no qual, aplicando a nova legislação, a Administração Pública informou que seria efetivado o desconto nos proventos dos militares com base na nova alíquota.

Dessa forma, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetração do Mandado de Segurança teve início a partir do momento em que a parte autora teve ciência inequívoca do ato impugnado, que se deu com a emissão de nota explicativa informando expressamente que os militares passariam a sofrer nova forma de desconto previdenciário.

Por conseguinte, considerando que a nota foi emitida em 13/03/2020, não há como se dissociar da conclusão exarada pelo julgador sentenciante, no sentido de que foi a partir deste momento que começou a correr o prazo decadencial para impetração da presente demanda.

Isso porque, ao disciplinar esta garantia constitucional, a Lei n.º 12.016/2009 estabeleceu o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para aquele que se sentiu lesado pelo ato coator impetrar o mandado de segurança, “in verbis”:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Como se trata de extinção do direito (potestativo) de requerer mandado de segurança, é preciso observar as regras de Direito Civil atinentes à decadência, em especial aquelas que se referem à fluência do prazo decadencial. Senão, vejamos:

Código Civil. Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.

Ora, a decadência está atrelada, fundamentalmente, aos direitos potestativos: trata-se da perda do direito pelo seu não exercício em determinado prazo, quando a lei estabelecer lapso temporal para tanto.

Nesse sentido
i
mpo
rtante fixar que os prazos decadenciais, em regra, não se interrompem, nem se suspendem, ao revés dos prazos prescricionais.

Assim sendo, a regra é que não se aplicam à decadência os dispositivos legais que tratam da suspensão, impedimento e interrupção da prescrição, fluindo o prazo decadencial automaticamente.

Portanto, tendo a ciência inequívoca do ato supostamente coator se operado em 13/03/2020, o prazo decadencial começou a fluir neste momento, motivo pelo qual o direito de impetrar este Mandado de Segurança já havia decaído, quando do seu ajuizamento, que deu apenas em 03/09/2021.

Para corroborar o sentido decisório que estou a adotar, menciono os seguintes julgados:

[...] O requerimento administrativo apresentado pelo Impetrante, após ter sido notificado da decisão administrativa, tem natureza jurídica de pedido de reconsideração [...] não tem o condão de interromper o prazo decadencial, consoante a disposição da Súmula nº 430 do Supremo Tribunal Federal. Impetrada a ação constitucional, após expirar o prazo de 120 dias, a contar da data em que o Impetrante teve conhecimento do ato, deve-se reconhecer a decadência do direito à impetração. (TJMT; AC 1013526-76.2021.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Alexandre Elias Filho; Julg 22/03/2022; DJMT 29/03/2022).

[...] Dessa forma, tem-se que, nos termos do artigo 23 da Lei nº. 12.016/2009, o mandado de segurança deverá ser exercido dentro dos cento e vinte dias posteriores à data em que se tomou ciência do ato apontado como ilegal ou abusivo. [...] Outrossim, no que concerne ao pedido de reconsideração formulado (reiteração), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tal pedido, ou recurso administrativo destituído de efeito suspensivo, não terá o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial para a impetração do writ, como ocorre nestes autos. Registra-se, por oportuno que é, o disposto na Súmula nº 430 do stf: “o pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.” [...] (TJRJ; MS 0075507-64.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 15/12/2020; Pág. 383)

[...] O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. O prazo para impetrar mandado de segurança é preclusivo e improrrogável, não se submetendo, em face de sua própria natureza jurídica, à incidência de quaisquer causas de interrupção ou de suspensão, de tal sorte que posterior pedido de reconsideração não obsta o seu curso. (TJSP; MS 2007904-13.2018.8.26.0000; Ac. 11222237; Bragança Paulista; Órgão Especial; Rel. Des. Renato Sartorelli; Julg. 28/02/2018; DJESP 19/03/2018; Pág. 3422)

Como se observa, não há que se falar em interrupção ou suspensão do prazo para a impetração do mandado de segurança, vez que, como mencionado, os prazos decadenciais não se sujeitam ao impedimento, à suspensão ou à interrupção.

Não obstante, é de se ressaltar que descabe realizar a diferenciação pretendida pela parte recorrente entre recurso administrativo e requerimento administrativo, notadamente quando tais nomenclaturas não afastam o fato de que os impetrantes tiveram ciência inequívoca da alteração dos descontos previdenciários a partir da emissão da nota técnica.

Ora, o ato tido como coator pela parte autora é a alteração do regramento que trata dos descontos previdenciários dos militares, que decorreu de inovação legislativa, e não o indeferimento, por parte do IPAJM, de requerimento posterior realizado pelos impetrantes.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
NILTON DA COSTA RODRIGUES E OUTROS
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/05/2023 às 18:29:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46169804052023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR